Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DELIMITADA PELO TERMO. PRELIMINAR. NULIDADE DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO E CAUSALIDADE. REJEITADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, uma vez que garantido na sentença.
II - Constando todos os fatos com suas elementares e qualificadoras devidamente descritos na denúncia e na pronúncia, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação. A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal deve ser realizada pelo d. Magistrado com base nas provas angariadas aos autos, não sendo necessária descrição na denúncia ou na sentença de pronúncia, razão pela qual não há como se acatar a preliminar de nulidade.
III – Nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, o exame pelo Tribunal é delimitado pelo termo, consoante o enunciado no 713 da Súmula do STF: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
IV - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.
V – Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
VI – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal.
VII - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VIII - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
IX - Quando a ré nega a prática criminosa afirmando que agiu em legítima defesa ou que houve autolesão da vítima, tampouco o Juiz utiliza suas declarações para fundamentar a condenação, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
X - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
XI - Demonstrado nos autos que a ré percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com um golpe de faca no pescoço, região de alta letalidade, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
XII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
XIII – Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.